Tribunal: TJBA
Processo: 0003870-18.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003870-18.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÕES. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I - Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso da autora para reconhecer direito aos honorários contratuais no percentual de 5% sobre valores recebidos pela ré nos processos patrocinados pela recorrente, mantendo a condenação por danos morais em R$ 50.000,00, e negou provimento ao recurso da ré.

II - Há duas questões em discussão: (i) definir se existem obscuridades ou omissões no acórdão embargado que justifiquem seu aclaramento ou integração; (ii) estabelecer se as alegações das embargantes configuram vícios sanáveis pelos embargos declaratórios ou mera tentativa de rediscussão do mérito.

III - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

IV - O acórdão embargado, ao reconhecer o direito aos honorários contratuais com base no art. 129 do Código Civil, considerou implementada a condição obstada pela rescisão unilateral e imotivada do contrato, devendo incidir sobre a integralidade dos valores recuperados nos processos patrocinados.

V - A aplicação da correção monetária e juros moratórios sobre honorários contratuais deve observar o princípio da
actio nata
, incidindo apenas a partir do efetivo recebimento dos valores pela contratante, quando nasce a exigibilidade da obrigação.

VI - A fixação de critérios de correção monetária e juros constitui questão de direito que deve ser esclarecida para evitar controvérsias na fase de liquidação de sentença.

VII - As alegações da ré embargante não configuram omissões, mas tentativa de rediscussão de questões já analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo rejeitadas por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

VIII - A majoração dos honorários sucumbenciais recursais em relação à reconvenção encontra-se abrangida no voto do relator vencido, que integra o acórdão para todos os fins legais, nos termos do art. 941, §3º, do CPC.

IX - Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos para esclarecimentos. Embargos de declaração da ré rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003870-18.2010.8.05.0154
, em que figuram como
Embargantes ADRIANA DAL MASO e FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A
e como
Embargadas FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A e ADRIANA DAL MASO
, respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ADRIANA DAL MASO
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FOSNOR
, nos termos do voto da Relatora.